Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITA BRASÍLIA. TERMO DE CONCESSÃO DE USO. PRECARIEDADE. REVOGAÇÃO. NOVA DESTINAÇÃO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. IMPOSSIBILIDADE. LAVRATURA DE ESCRITURA. INVIABILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de causa de pedir quando os fundamentos confundem-se com o próprio mérito da demanda.
2. Cabe à Companhia Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) a avaliação dos interessados no programa “Habita Brasília", desenvolvido pelo Poder Executivo local, e a verificação do preenchimento dos requisitos relativos à política habitacional distrital (Lei Distrital no 3.877/2006, art. 4o).
3. A concessão de Termo de Concessão de Uso de Imóvel tem natureza discricionária e precária, sendo possível sua revogação a qualquer momento pela Administração Pública, por motivos de conveniência e oportunidade.
4. É incabível pedido de realização de infraestrutura em área pública e de lavratura de escritura pública de imóvel após a revogação de termo de concessão de uso de imóvel, sobretudo porque a área foi objeto de outra destinação pelo governo local.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.